Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700609-38.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA THUANE CORDEIRO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Inicialmente, a agravante requer seja reconhecida a conexão do presente Agravo com o de n. 0700509-83.2020.8.07.9000, distribuído ao juízo da 2a Turma Recursal, da relatoria do Juiz João Fischer, para julgamento conjunto, na forma do § 3o, do art. 55, do CPC. No mais, a agravante informa que é candidata no concurso público para o cargo de Especialista em Assistência Social, Especialidade Psicologia, Cód. 101.4, da Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH). Afirma que foi aprovada na primeira fase do concurso e convocada para as demais fases, obtendo êxito. Aduz que, em 14 de abril de 2020, o IBRAE, atendendo ordem do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), divulgou nova lista de aprovados referente à prova objetiva, voltando o certame à primeira fase, qual seja, resultado da prova objetiva, no qual seu nome deixou de constar da relação definitiva de aprovados. Destaca que a questão de número 14, da prova TIPO B, que corresponde à questão idêntica de número 20, TIPO C, da mesma prova objetiva, foi objeto de anulação em outra demanda individual, nos autos do processo 0735889-90.2019.8.07.0016, que tramitou perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Considera que a anulação da mesma questão é a medida que se impõe para que o certame seja conduzido de forma justa e igualitária, tendo a banca agido com flagrante ilegalidade dispensando tratamento diferente aos candidatos, pois poderia anular a questão para todos candidatos ao reconhecer o erro, contudo, resolveu ferir o princípio da isonomia, ao beneficiar apenas uma candidata com a anulação da questão, em detrimento de diversos candidatos que apesar de terem acertado mais questões, chegaram a ser reprovados, como no caso da autora que conseguiu 9 (nove) acertos. Aponta a plausibilidade jurídica da concessão da liminar, ante os elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação, quais sejam, a ilegalidade da questão, a confirmação da banca quanto ao erro e ainda, a aplicação dos princípios constitucionais da isonomia e da igualdade, por não ser justo adotarem critérios distintos para candidatos em igual situação. Por sua vez, anota que o periculum in mora repousa, ainda, na ameaça de não ver reconhecido seu direito e consequentemente se deparar com a impossibilidade de assumir o cargo tão sonhado e batalhado, que por erro e ilegalidade em uma questão, poderá prejudicá-la drasticamente. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela para que o agravado a mantenha no certame até a decisão de mérito e a autorize a participar do curso de formação que ocorrerá nos próximos dias. Subsidiariamente, pugna pela reserva de vaga, até decisão de mérito. É o breve relatório, DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. Defiro à agravante a gratuidade de justiça, porquanto comprovada a sua hipossuficiência, conforme documento de ID 15938898. Inicialmente, verifica-se que o tema sub judice está sendo objeto de diversos agravos de instrumentos interpostos contra as decisões proferidas pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que tem indeferido o pedido de antecipação de tutela. Assim, a indicação do eminente Juiz da 2a Turma Recursal, Juiz JOÃO FISCHER, que concedeu antecipação de tutela recursal no Agravo n. 0700509-83.2020.8.07.9000, não implica a reunião de todos os processos para julgamento conjunto por aquele mesmo relator, na forma do art. 55, §3o do CPC, pois, de qualquer modo, haveria de ser observado o critério da prevenção, não definido no caso, conforme disposto nos arts. 58 e 59, do mesmo Código. Desse modo, não havendo certeza quanto à prevenção, com possibilidade, ainda, de violação do princípio do juiz natural, indefiro o pedido. Para a concessão de antecipação da tutela, é necessária a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC/2015). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei n 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferimento de medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. No caso, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela recursal, máxime a probabilidade do direito. Em que pese ter constado o nome da agravante na divulgação do resultado do certame, observa-se que o IBRAE, ao cumprir determinação do TCDF, de 26/11/2019, quanto à correta metodologia de cálculo da pontuação decorrente da anulação de três questões da prova objetiva, conforme disposto no art. 59 da Lei no 4.949/2012, divulgou, em definitivo, no dia 13 de abril do mês passado, um novo resultado definitivo dos aprovados, do qual deixou de constar o nome da agravante, tendo em vista que com o novo critério de correção, não atingiu o mínimo de acertos na parte geral da prova objetiva. No caso, o Edital Normativo n. 1/2018, estipula que será reprovado o candidato que obtiver pontuação inferior a 24,00 (vinte e quatro) pontos na parte de conhecimentos gerais. Assim, ainda que fosse possível vislumbrar a anulação da questão discutida, com a atribuição de mais 2 pontos à agravante, a sua pontuação chegaria a apenas 23,15, insuficiente, portanto, para a aprovação no certame. Noutro norte, o fato de o IBRAE ter se manifestado favoravelmente à anulação da questão número 20 da prova tipo C (mesma questão de número 14 da prova tipo B, realizada pela agravante), nos autos do processo no 071731837.2020.8.07.0016, com sentença transitada em julgado favorável à parte autora desse processo, não pode, agora, ser invocado como parâmetro para aplicação do princípio da isonomia. Com efeito, além de as situações fático-processuais serem diversas, sobretudo quando constatada a ausência de ajuizamento da ação em relação à questão do concurso, o que fora feito pela autora daquela outra ação, observa-se que o cerne da controvérsia não reside no tratamento isonômico de candidatos, mas, sim, nos limites subjetivos da coisa julgada, mesmo se considerada a sua relativização contida no art. 506 do CPC/2015, ao dispor, agora, que ela apenas não pode prejudicar terceiros, ao contrário do que dispunha o art. 472, do revogado CPC/73, que vedava também beneficiá-los. A propósito, a despeito da redação do art. 506, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (in Comentários ao Código de Processo Civil. Ed. Revista dos Tribunais), entendem que a vedação ainda persiste: “O CPC 506 excluiu a referência à proibição de a sentença fazer coisa julgada em benefício de terceiros. Mas esse fato não altera a interpretação que deva ser dada a esse dispositivo, visto que, se alguém pretender aproveitar-se da sentença proferida em determinada ação, estará prejudicando a outrem, em contrapartida – o que ainda é vedado. Além disso, o dispositivo ainda é bastante claro no sentido de que a sentença faz coisa julgada apenas entre as partes entre as quais é dada.” Ademais, já decidiu o STF, em recurso extraordinário com repercussão geral, que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015). Tal situação também revela, ainda, a necessidade da regular instrução probatória, a ser realizada no processo principal, sob o crivo do contraditório, a ser oportunizado aos agravados. Por fim, o perigo de dano, igualmente, não restou demonstrado, pois a agravante apenas alega que a convocação para o curso de formação será realizada nos próximos dias, não havendo data precisa, ainda mais se consideradas as medidas de isolamento social, por conta da pandemia causada pela COVID-19. Desse modo, em sede de cognição superficial, não se vislumbra qualquer elemento que aponte erro na decisão agravada, devendo, por ora, ser mantida, inclusive com relação à ausência de urgência. Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida (itens “c” e “d” do pedido). Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Tendo em vista que o segundo agravado já apresentou suas contrarrazões, intime-se o primeiro agravado, para apresentá-las, no prazo legal. Int. Brasília/DF, 14 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora